Tribunal: TJES
Processo: 5004895-72.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004895-72.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOIANA CANDIDO CORREA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Joiana Candido Correa contra sentença que, em ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a abusividade na taxa de juros e na tarifa de registro, condenando a parte ré à restituição dos valores cobrados indevidamente, mas afastou as demais alegações da autora, inclusive o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto ao cumprimento do princípio da dialeticidade, que exige a impugnação específica e fundamentada dos termos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar argumentos genéricos da petição inicial, inclusive pleiteando a inversão do ônus de sucumbência, quando esta já lhe foi favorável.
4. A ausência de enfrentamento direto dos fundamentos adotados pelo juízo a quo, notadamente quanto à legalidade da cobrança do IOF, da tarifa de cadastro e à ausência de danos morais indenizáveis, caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade.
5. Conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal, a ausência de impugnação específica configura vício de admissibilidade, tornando inviável o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O recurso de apelação que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

Tese de julgamento: 2. A mera reiteração de argumentos genéricos da inicial, dissociados da fundamentação sentencial, não supre os requisitos do art. 1.010, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.830.247/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 26/03/2025; STJ, AgInt no REsp 1613570/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 06/05/2020; TJES, Apelação Cível 050170081785, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 22/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Joiana Candido Correa
em face da sentença proferida nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII
, na qual o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) reconhecer a abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato de financiamento veicular firmado entre as partes, determinando a sua substituição pela taxa média de mercado (2,00% a.m. e 26,79% a.a.), (ii) declarar abusiva a cobrança da tarifa de registro, no valor de R$ 364,59, (iii) condenar a parte requerida à restituição das quantias cobradas indevidamente, sendo os valores pagos até 30/03/2021 de forma simples, e os pagos após essa data, em dobro, ambos corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC.

Em suas razões recursais, juntadas ao id 10264431, a parte apelante aduz, em suma: (i) a existência de novas abusividades não reconhecidas na sentença, como a cobrança de IOF e multa contratual; (ii) a ocorrência de má-fé contratual pela apelada, decorrente de ausência de transparência e de suposta imposição de cláusulas contratuais desequilibradas; (iii) a configuração de lesão contratual (art. 157 do CC), excessiva onerosidade (art. 478 do CC) e afronta ao princípio da boa-fé objetiva; (iv) requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais, inclusive a indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Devido à ausência de oposição direta aos fundamentos da sentença, a Apelante foi intimada para se manifestar sobre possível ofensa ao princípio da dialeticidade em seu recurso (ID 10867867), tendo se manifestado sobre a questão no ID 12275880.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO

Pois bem. Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Joiana Candido Correa
em face da sentença proferida nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII
, na qual o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) reconhecer a abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato de financiamento veicular firmado entre as partes, determinando a sua substituição pela taxa média de mercado (2,00% a.m. e 26,79% a.a.), (ii) declarar abusiva a cobrança da tarifa de registro, no valor de R$ 364,59, (iii) condenar a parte requerida à restituição das quantias cobradas indevidamente, sendo os valores pagos até 30/03/2021 de forma simples, e os pagos após essa data, em dobro, ambos corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC.

Ao que se pode colher dos autos a Apelante, em suas razões recursais (ID 10264431), ao invés de combater os fundamentos do julgado, ateve-se traçar argumentos genéricos, desprovidos dos fundamentos lançados no julgado, chegando inclusive a pleitear a “
inversão do ônus de sucumbência
” quando esta, conforme se pode observar do julgado, lhe foi favorável:

“[...]
CONDENO o Réu ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (quantia a ser restituída ao Autor)
[...]” (ID 10264428)

Assim, conforme se pode observar, ao invés da Apelante impugnar de modo direto e específico os fundamentos da sentença, esta se limitou a debater as questões de forma genérica e, até mesmo, alheias ao direito invocado.

Observa-se, portanto, que o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no ordenamento processual, razão pela qual entendo pela
sua inadmissibilidade
, nos termos que seguem.

A análise da peça recursal revela a ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos centrais da sentença, incorrendo, pois, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Conforme dispõe o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil:

"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II - os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante impugna a decisão."

Na mesma linha, a jurisprudência dos tribunais superiores tem assentado que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de atacar, de forma direta e específica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃODA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOSFUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. PRINCÍPIO DADIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVOREGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto
. 2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu orecurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932,III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia. 3. Na origem, o Recurso Especial não foi admitido diante do óbice daSúmula n. 7/STJ e da divergência não comprovada. Todavia, no respectivoagravo, a Defesa deixou de rebater, de forma concreta, referidosfundamentos. 4. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstraçãoclara e objetiva de que a solução da controvérsia e a verificação de violaçãoda Lei Federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dosautos. Na espécie, não houve sequer o cuidado de se contextualizar osdados concretos constantes do acórdão recorrido. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.830.247; Proc. 2024/0486791-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9/3/2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 2.
Na espécie, as razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante
. À luz do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e conforme entendimento sedimentado na Súmula nº 182 do STJ, não se conhece do agravo interno na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ; AgInt-AgInt-Rec-MS 74.420; Proc. 2024/0322475-4; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 26/03/2025) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, sob o fundamento de que a parte agravante não indicou especificamente os dispositivos de Lei Federal supostamente violados pelo acórdão recorrido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o regimental apresentou impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não apresentou impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão proferida por esta Corte que inadmitiu o Recurso Especial, limitando-se a repetir argumentos genéricos. 4. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme a Súmula nº 182/STJ. 5. A reiteração dos argumentos do Recurso Especial no agravo regimental não satisfaz a exigência de impugnação específica, mantendo-se os fundamentos não impugnados. lV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão que inadmite Recurso Especial inviabiliza o conhecimento do agravo
, conforme a Súmula nº 182/STJ. 2. A reiteração dos argumentos do Recurso Especial no agravo regimental não satisfaz a exigência de impugnação específica, mantendo-se os fundamentos não impugnados". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AR Esp 1.789.363/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AGRG no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, EAR Esp 746.775/PR, Min. João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018. (STJ; AgRg-AREsp 2.837.257; Proc. 2025/0015057-6; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025) (destaquei)

A sentença hostilizada, da lavra do MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, examinou detidamente as cláusulas do contrato de financiamento firmado entre as partes, reconhecendo parcialmente os pedidos iniciais. Destacou-se, com acuidade, a existência de abusividade apenas na taxa de juros e na tarifa de registro, afastando, de modo
específico e fundamentado
, as alegações relativas à legalidade da cobrança de IOF, da tarifa de cadastro e da ausência de danos morais indenizáveis.

Entretanto, a apelação interposta limita-se a
reiterar, de forma genérica e vaga
, os argumentos já ventilados na petição inicial, sem
refutar os fundamentos jurídicos efetivamente adotados pelo magistrado sentenciante
, especialmente no que concerne à:

legalidade da cobrança do IOF, com base no Decreto 6.306/2007;

legitimidade da tarifa de cadastro sob a égide da Súmula 566 do STJ;

ausência de comprovação de dano moral indenizável, à luz da jurisprudência pacífica segundo a qual a mera cobrança indevida não configura, por si só, lesão extrapatrimonial.

Ao assim proceder, a recorrente incorre em patente violação ao princípio da dialeticidade, tornando inadmissível o recurso.

Decerto, em observância ao princípio da dialeticidade que permeia a seara processual, cumpre ao recorrente não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial vergastado, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de possibilitar que, através do confronto entre a tese contida no pronunciamento e a antítese consubstanciada nas razões recursais, possa o órgão
ad quem
apreciar o mérito do recurso.

Outro, aliás, não é o entendimento do c. STJ e deste eg. Tribunal, conforme ementas que seguem:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, o princípio da dialeticidade. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EX EMPTO REDIBITÓRIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE RECURSAL E DA CONGRUÊNCIA. ART. 514 DO CPC/1973. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1010, II, do CPC/2015. Incidência do teor da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1613570/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Se as razões recursais são completamente dissociadas dos fundamentos da Sentença, há inequívoca violação do princípio da dialeticidade, faltando ao apelante requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal). Precedentes do e. TJES. 2. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050170081785, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - DIALETICIDADE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Pelo Princípio da Dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade. 2- Os fundamentos das razões de apelação mostram-se totalmente dissociadas da sentença proferida. 3- Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação, 050140023842, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019).

Assim, como não há impugnação precisa dos fundamentos empregados na sentença, afigura-se manifesta a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Do exposto, descumprida a exigência do princípio da dialeticidade, acolho a preliminar em tela, suscitada de ofício, e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar